Tribunal: TJMT
Processo: 1004384-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004384-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GILSON PROVENSSI
AGRAVADO: ITELVINO GENTIL STEFANELLO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GILSON PROVENSSI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos dos embargos de terceiro, opostos pelo agravante, de indeferimento do pedido de reintegração da posse em obediência ao artigo 678 do CPC, em razão da ausência de provas suficientes do domínio do bem.
O agravante relata que trata o processo de origem de Embargos de Terceiros opostos em execução para entrega de coisa certa convertida em execução por quantia certa; narra que na execução foi determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação de “lavoura pendente e/ou colhida existente e/ou proveniente das Fazendas Entre Rios e Santa Terezinha” e os Oficiais de Justiça se deslocaram até ao armazém da ABJ COM. AGRÍCOLA LTDA, local que se encontrava armazenada soja de propriedade do agravante e promoveram a penhora de 1.335.277,00 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e sete) quilos de soja em grãos.
Comenta que a Magistrada registrou não ter informações sobre o cumprimento do mandado de penhora, mas na ação de origem (Embargos de Terceiro) foi anexado um e-mail em que a ABJ Comércio Agrícola (Grupo Bom Jesus) noticia o recebimento de oficiais para cumprimento do mandado de penhora, bem como havia informado aos mesmos que não havia, naquele armazém, produtos de origem da AGP Agropecuária e também noticiou que os produtos existentes são de propriedade dos Srs. Gilson Provenssi, Paulo Cesar de Oliveira e José Arlan Nunes de Lima; informou ainda, que por instrução do advogado do agravado, os oficiais estão avaliando e removendo produtos do agravante.
Cita que a Magistrada disse ter dúvidas sobre o local de produção dos grãos e que não tem segurança para dizer se a Fazenda Santa Terezinha onde supostamente foi cumprido o mandado seria a mesma Santa Terezinha indicada no processo, mas nos embargos de terceiros, o que se debate, nos moldes do art. 674 do CPC, é propriedade e/ou posse do bem penhorado. Nesse sentido, para fins de titularidade do produto e pouco importa o seu local de cultivo, a matéria de fundo que resolve a questão é a propriedade ou posse dos grãos; esclarece que o mandado não foi cumprido na Fazenda Santa Terezinha e, sim, no armazém da ABJ Comercio Agrícola, localizado na BR 364, KM 310, Zona Rural, Município de Santo Antônio do Leverger.
Aduz que a Magistrada de piso ainda disse estranhar o fato de as notas fiscais apresentadas pelo agravante conterem endereço da Fazenda Furna, ocorre que a ABJ COM. AGRÍCOLA LTDA informou ao Oficial de Justiça e ao agravado que os produtos que se pretendiam penhorar são de propriedade do agravante e sequer foram produzidos na Fazenda Santa Terezinha, são, sim, oriundos de outras propriedades rurais, conforme demonstram as notas fiscais em anexo (doc. 09) e o e-mail encaminhado pelo próprio armazém recebedor (doc. 10).
Assevera que na decisão agravada, a Magistrada questionou o local de formação da soja constante nos contratos da COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA e com a LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL, como sendo, respectivamente Fazendas Imaculada e Furna e que “hipoteticamente toda a soja objeto dos instrumentos já havia sido entregue aos respectivos promitentes compradores antes da expedição de ordem de penhora da soja”, mas os contratos com as citadas empresas instruíram a inicial apenas para demonstrar que já há comprometimento sobre o produto e que a permanência da penhora e remoção da soja implicará em grave prejuízo ao agravante que terá de arcar com alto custo de multas em virtude do descumprimento contratual; alega que a titularidade do bem continua sendo do agravante.
Comenta que a Magistrada deixou bem consignado na r. decisão que a penhora foi autorizada com base em certidão de inexistência de registro de penhor de soja em nome da executada, ou seja, poderia atingir somente produto em nome da Executada AGP Agropecuária Ltda. produzidos nas Fazendas Santa Terezinha e/ou Entre Rios e, mesmo o agravado Itelvino Stefanello tendo ciência de que os produtos se encontram depositados no armazém recebedor em nome do agravante, forçou o cumprimento do mandado de penhora de forma irregular e a pedido do advogado do agravado.
Salienta que da Certidão do. Sr. Oficial de Justiça se observa que o produto penhorado e que se encontra sendo removido restava depositado em nome do agravante e não da empresa executada, de modo que a execução não pode atingir terceiros estranhos à lide que não tiveram oportunidade de defesa; narra que a execução tramita na comarca de Jaciara e a penhora se deu na comarca de Santo Antônio do Leverger, que não figuram como contíguas por superarem o limite máximo de 30 (trinta) quilômetros a partir da linha divisória dos Municípios, sem a expedição de Carta Precatória, em inobservância ao Código de Processo Civil (art. 237, inc. II) e Provimento n. 021/2012 do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso.
Expõe, para que a execução atinja bens de terceiros, a desconsideração de personalidade jurídica é indispensável, por meio de incidente processual (art. 50 do CC, e art. 133 e ss do CPC), até por se tratar de empresa de responsabilidade limitada que possui lastro para adimplir seus débitos, tanto que ofertou em garantia, na execução, bem imóvel livre e desembaraçado, cuja obrigatoriedade de sua aceitação ainda será decida no Agravo de Instrumento n. 1002127-76.2021.811.0000.
Indica a probabilidade do seu direito no fato que o produto penhorado não foi contemplado na ordem judicial de constrição, pois foram produzidos por terceiro estranho à lide, que é o agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no fato de que já foi realizada a penhora e está havendo a remoção, podendo ter “prejuízo irreparável em razão da má-fé do Agravado mediante a indução à erro do juízo, pois o produto poderá ser vendido ou transferido para armazém de seu controle.”
Requer a concessão do efeito ativo, para que seja determinada a imediata suspensão da penhora e remoção da soja depositada em nome do agravante, bem como a liberação de toda a soja depositada no armazém da ABJ Comércio Agrícola Ltda e a imediata devolução dos produtos já removidos nas mesmas especificações/qualidade/classificação do que se encontravam depositados, concedendo o prazo máximo de 03 (três) dias para que o agravado promova a devolução, sob pena de multa diária, ou, seja então determinada a devolução no armazém da ABJ Comércio Agrícola Ltda de todo o produto retirado, nomeando o agravante como fiel depositário, concedendo ao agravado o prazo máximo de 03 (três) dias para promover a devolução, sob pena de multa diária. No mérito, seja dado provimento ao presente recurso, para desconstituir em definitivo a penhora sobre bens do agravante, por ser terceiro estranho à Execução e não ter sido instaurado incidente processual para desconsideração da personalidade jurídica (id 79813465).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo e suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”
Na petição inicial dos embargos de terceiro, o ora agravante/embargante narra que o agravado ingressou com Execução para Entrega de Coisa Certa, objetivando o cumprimento do Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças, celebrado em 16/06/2012, o qual estabeleceu a entrega de 80.377 sacas de soja. Disse que os embargos de terceiro, distribuídos por dependência à Execução Por Quantia Certa Autos n. 1003423-74.2019.8.11.0010, foram opostos porque o cumprimento do mandado de penhora na citada execução, atingiu bens (soja) de sua propriedade, terceiro estranho à lide.
Pois bem. Na decisão agravada, a magistrada consignou que “não há notícias na execução acerca do cumprimento do mandado de penhora, o que acarreta em ausência de segurança com relação à suposta penhora de grãos e à quantidade, qualidade e local da soja supostamente penhorada (...).”
A decisão agravada é datada de 15.03.2021 e na mesma data, foi certificado pelo Meirinho Robson Coutinho Alexandrino que de posse do mandado de penhora e avaliação e intimação extraído da Execução 1003423-74.2019.8.11.0010 proposta pelo ora agravado contra AGP Agropecuária Ltda., declarou que procedeu a penhora no armazém da ABJ Comércio Agrícola Ltda situada na Rod BR 364, km 310, o volume de 1.900.000 quilos de soja em grãos depositados em nome de José Arlan Nunes da Silva e 1.335.227 quilos de soja depositados em nome do agravante Gilson Provenssi e o agravado foi nomeado como fiel depositário.
Em que pese a arguição de que não foi desconsiderada a personalidade jurídica da empresa devedora (AGP), o credor peticiona nos autos e alega que “a partir do ano passado, a empresa devedora AGP, surpreendentemente, deixou de realizar a exploração direta de suas propriedades rurais na região de Jaciara/MT, e, mais surpreendentemente ainda “transferiu” seus arrendamentos/parcerias agrícolas para as pessoas de seus sócios (pessoas físicas).”
A Magistrada registrou ainda, que não é possível concluir no presente momento se a Fazenda “Santa Terezinha” é a mesma Fazenda “Santa Terezinha” indicada como de propriedade do terceiro Santos Alberto Rebelato Júnior, ou seja, é possível que existam dois imóveis com a mesma denominação e entendeu que sem a certidão do Sr. Oficial de Justiça, “inexiste segurança acerca da origem do soja penhorado, já que poderia ser proveniente da segunda Fazenda “Santa Terezinha”, onde a executada detinha penhor sobre soja em outra ocasião.”
Há indícios nos autos que o mandado de penhora foi cumprido no armazém da ABJ Comercio Agrícola, localizado na BR 364, KM 310, restando ser apurado se dentro dos limites de atuação dos Oficiais de Justiça da Comarca de Jaciara, ou se no Município de Santo Antônio do Leverger. Todavia, nas notas fiscais apresentadas pelo agravante consta que a soja é originada da Fazenda Santa Terezinha.
Ademais, neste momento, pertinente a observação da Magistrada no sentido de que o “o e-mail de id. 50898489 foi encaminhado para o endereço eletrônico da Fazenda “Marimbondo” (outra propriedade estranha ao processo), informando que o oficial de justiça está avaliando e removendo do armazém ABJ produto oriundo da Fazenda “Furna” e não da Fazenda “Santa Terezinha”.
No citado e-mail consta: i) Gilson Provenssi - Fazenda Furna - Inscrição estadual 13.439.397-0”. Assim, inicialmente, a ordem judicial é referente à soja existente/proveniente das fazendas “Entre Rios” e “Santa Terezinha”, de modo que o exame acerca da propriedade da soja oriunda da Fazenda “Furna”, de fato, pode acarretar decisão extra petita.
Além disso, o agravante peticiona após a interposição do recurso e alega que “os Srs. Oficiais de Justiça possuem mandado para cumprirem penhora no valor de R$ 4.720.669,58. No entanto, já realizaram a penhora de 2.369.400 (dois milhões, trezentos e sessenta e nove mil e quatrocentos) quilos de soja que no valor de mercado atual (R$ 150,00 a saca) soma a importância aproximada de R$ 5.850.000,00 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil reais)”, incidindo em excesso de penhora.
Todavia, a certidão do oficial de justiça juntada pelo agravante revela que foi realizada a penhora de 1.335.227 quilos de soja depositados em nome do agravante Gilson Provenssi e não a quantidade de 2.369.400 (dois milhões, trezentos e sessenta e nove mil e quatrocentos) quilos de soja. As demais penhoras foram realizadas em soja depositada em nome do Sr. José Arlan, bem como, o agravado foi nomeado como fiel depositário, revelando a ausência de perigo dano ou risco ao resultado útil do processo.
Com efeito, não está devidamente provado o domínio ou a posse sobre os bens (soja), de modo que deve ser indeferida a pretensão de reintegração de posse nos termos do artigo 678 do CPC que estabelece:
“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”
Vale ressaltar que várias questões serão amadurecidas pela Magistrada da causa, inclusive após a análise da certidão do oficial de justiça e outros documentos que serão produzidos, podendo, inclusive, reconsiderar a decisão agravada.
Portanto, nessa fase de cognição sumária não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previsto no artigo 300, caput do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se o agravado para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 17 de março de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora